Tribunal: TJBA
Processo: 0502645-26.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502645-26.2018.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OCTALINO SILVA LOPES e outros

Advogado(s)
:

APELADO: EQUATORIAL TRANSMISSORA 4 SPE S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANO AMARO RODRIGUES, MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO NA POSSE. INDENIZAÇÃO. REVELIA DOS RÉUS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO NOS AUTOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

0502645-26.2018.8.05.0088
, originário da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Consumidor e Comercial da Comarca de Ipirá/BA, tendo como apelante

OCTALINO SILVA LOPES e outro
e, como apelado, o

EQUATORIAL TRANSMISSORA 4 SPE S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .